Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-68.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704979-68.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPACO SAINT GERMAIN DE SAUDE INTEGRAL EIRELI EMBARGADO: ANDERSON MORAES REGO DOS SANTOS DE MENDONCA 82365822134, ANDERSON MORAES REGO DOS SANTOS DE MENDONCA DESPACHO A teor do que dispõe o art. 110, inciso II, do Regimento Interno do TJDFT c/c art. 127 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados, não se admite a sustentação oral em Embargos de Declaração. Assim, indefiro a retirada do processo da 8a sessão ordinária virtual para inclusão em sessão presencial por videoconferência. Brasília/DF, 19 de maio de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora